Tribunal: TJES
Processo: 5002703-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002703-48.2022.8.08.0000

AGTE:

RICARDO RODRIGUES TEIXEIRA

AGDA:

AMBEV S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II-S
egundo este eg. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

III- Além do mais, o indeferimento da benesse somente deve ocorrer quando houver prova suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração prestada.

IV-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 31 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002703-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RICARDO RODRIGUES TEIXEIRA
AGRAVADO: AMBEV S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002703-48.2022.8.08.0000

AGTE:
RICARDO RODRIGUES TEIXEIRA

AGDA: AMBEV S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RICARDO RODRIGUES TEIXEIRA
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 2375526, p. 02-04) através da qual o julgador
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por ele formulado na ação de origem,
por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência.

Em suas razões recursais (ID 2375517, p. 01-13), postula o agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, por não possuir condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, a fim de sustar a eficácia da decisão recorrida (ID 2464237, p. 01-04).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 2919865, p. 01-05).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 27 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002703-48.2022.8.08.0000

AGTE:
RICARDO RODRIGUES TEIXEIRA

AGDA: AMBEV S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento interposto por RICARDO RODRIGUES TEIXEIRA, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 2375526, p. 02-04) através da qual o julgador
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por ele formulado na ação de origem,
por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência.

Em suas razões recursais (ID 2375517, p. 01-13), postula o agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, por não possuir condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

Da decisão objurgada, extrai-se o seguinte, no que interessa (ID 2375526, p. 02-04):

[...] Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de relação jurídica e Inexistência de débito c/c Cancelamento de Protesto e Negativação c/c Ação Indenizatória por Dano moral e material, com pedido de tutela provisória de urgência, movida por
RICARDO RODRIGUES TEIXEIRA
em face de
AMBEV S/A
.

Deve ser amparado pelo benefício da assistência judiciária aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às despesas do processo, os honorários de advogado e de perito sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Anote-se, ainda, que a declaração de pobreza gera presunção relativa acerca da necessidade da assistência gratuita, ou seja, juris tantum, podendo o Julgador verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, o que impediria a concessão deste pedido.

Embora a jurisprudência venha entendendo que para a concessão do benefício basta a declaração da necessidade, tal postura sede quando houver prova em contrário, ou seja, de que a parte possui condições de custear a demanda, sendo, possível, portanto, o indeferimento da benesse pelo magistrado quando as circunstâncias que envolvem a matéria trazida à apreciação judicial revelem elementos dos quais se possa concluir pela capacidade econômica dos requerentes, já que não se trata de presunção legal absoluta em favor da parte.

Nesse sentido, encontra-se a orientação do E. Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]

A parte Autora alega a hipossuficiência para o custeio das custas e despesas processuais, no entanto não juntou aos autos documentos suficientemente capazes de comprovar a miserabilidade alegada.

Registra-se que cabe ao Magistrado fazer juízo de valor acerca do conceito do termo de pobreza para concessão ou não do benefício da justiça gratuita, não estando obrigado a deferi-la apenas com base na declaração pura e simples do patrono do autor, pois esta não é prova inequívoca.

Neste sentido, vale a pena citar o entendimento jurisprudencial abaixo. Vejamos:

[...]

Fixadas essas premissas, destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições.

Sobre o assunto, é válido citar a posição do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Vejamos:

[...]

Oportuno ressaltar que, ao ser deferida a gratuidade da justiça, não desaparecem os custos do processo, longe disso, apenas serão repassados para a comunidade em geral, e nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça admite que a concessão da justiça gratuita seja condicionada à comprovação do estado de miserabilidade do beneficiário.

Assim, analisando a documentação apresentada, entendo que a alegação de hipossuficiência, em face aos elementos dos autos, não tem o condão de, no presente caso, legitimar a concessão do benefício em tela.

Posto isso, afasto a presunção relativa constante das declarações de hipossuficiência, pela insuficiência de comprovação, e indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Intime-se a parte autora, por meio de seu representante legal para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento das custas processuais prévias, sob pena de cancelamento da sua distribuição conforme estabelece o artigo 290 do CPC. [...]

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, o agravante possui razão. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor do agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

No caso, segundo consta da proemial recursal, o agravante se encontra desempregado, estando, ainda, isento quanto à declaração de imposto de renda por possuir a renda mensal inferior ao mínimo estabelecido pela Receita Federal.

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Destarte, considerando que as condições econômico-financeiras do agravante não se afiguram favoráveis, bem como por entender que o indeferimento da benesse somente deve ocorrer quando houver prova suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração prestada, a irresignação recursal deve ser provida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002703-48.2022.8.08.0000

AGTE:

RICARDO RODRIGUES TEIXEIRA

AGDA:

AMBEV S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II-S
egundo este eg. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

III- Além do mais, o indeferimento da benesse somente deve ocorrer quando houver prova suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração prestada.

IV-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.